Tribunal: TJSP
Processo: 1502263-75.2015.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Execução fiscal - Município de Bertioga - Extinção da ação por falta de pressuposto processual - Nulidade da CDA – Erro na nomeação do crédito tributário - Ausência dos requisitos do art. 2o, § 6o, da Lei 6.830/80 e art. 202, do CTN - Pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Sentença mantida – Recurso Improvido.